Tribunal: CARF
Processo: 10830.724448/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de preparar a folha de pagamento mensal da remuneração paga ou creditada a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação tributária federal.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação Legal - CFL 38.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes individuais.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA AGRAVADA. DOLO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO.
Demonstrada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, comprovada por meio de prova documental, ligada diretamente à infração que constitui o objeto do lançamento, justifica-se a aplicação da agravante da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724448/2014-15
ACÓRDÃO
2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SRG NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de preparar a folha
de pagamento mensal da remuneração paga ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
na legislação tributária federal.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 38.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou
omitindo informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por
descumprimento de obrigação acessória de Código de Fundamentação
Legal - CFL 38.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados contribuintes individuais.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
2
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
MULTA AGRAVADA. DOLO DEVIDAMENTE EVIDENCIADO.
Demonstrada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, comprovada
por meio de prova documental, ligada diretamente à infração que constitui
o objeto do lançamento, justifica-se a aplicação da agravante da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 475/507) interposto por SRG NEGOCIOS
IMOBILIARIOS LTDA em face do Acórdão no. 01-32.628 (e-fls. 457/469), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Os presentes autos foram constituídos pelos seguintes autos de infração lavrados
em razão do descumprimento de obrigações acessórias:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
3
- AUTO DE INFRAÇÃO - AI - DEBCAD N°. 51.060.210-0 -DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 30 - R$
5.438,61 (Cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).
Descrição Sumária da Infração: As folhas de pagamento apresentadas pela
empresa, relativas ao período de 01/2009 a 12/2010, não continham toda a
remuneração paga ou creditada a todos os segurados a seus serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social, especificamente as pagas aos segurados contribuintes individuais, objetos
dos levantamentos discriminados nos anexos I a X do presente relatório fiscal.
As contribuições previdenciárias devidas pela empresa e pelos segurados
contribuintes individuais foram objetos de levantamento através dos Autos de
Infração de Obrigações Principais - AIOP DEBCAD n° 51.060.208-8 e AIOP DEBCAD
n° 51.060.209-6, respectivamente.
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO - AI - DEBCAD N° 51.060.211-8 – DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 38 - R$
54.385,29 (Cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove
centavos).
A fiscalizada apresentou Livro Diário com informação diversa da realidade, tendo
em vista à omissão da contabilização dos recebimentos de comissões por
intermediação imobiliária sob responsabilidade da mesma, em relação à prática
do pagamento indireto aos segurados contribuintes individuais que participaram
da citada Intermediação imobiliária, por meio de cheques de terceiros,
adquirentes compradores dos imóveis. As comissões não contabilizadas estão
discriminadas nos Anexos I a X do presente relatório fiscal.
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO - AI - DEBCAD N°. 51.060.212-6 – DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - CÓDIGO DE FUNDAMENTO LEGAL - CFL 59 -
R$5.438,61 (Cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e um
centavos).
Descrição Sumária da Infração A empresa deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais, relativas ao período de 01/2009 a 12/2010, objetos dos
levantamentos discriminados nos anexos I a XIV do presente relatório fiscal. As
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados contribuintes individuais
foram objeto de levantamento através do Auto de Infração de Obrigações
Principais - AIOP DEBCAD n° 51.060.209-6.
Foram, ainda, lavrados os Autos de Infração em razão do descumprimento de
obrigações principais e para cobrança de contribuição ao SAT, que resultaram nos PTAS no
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
4
10830.724.447/2014-62 e no. 10830.724.449/2014-51. Tais processos são conexos, estão
vinculados e estão sendo julgados conjuntamente.
A empresa contribuinte foi cientificada pessoalmente do Auto de Infração em
22/08/2014, e apresentou a impugnação (e-fls. 417/442), em 23/09/2014, com as seguintes
alegações, aqui resumidas pela decisão de piso:
- Inicialmente, faz um breve relato dos fatos, onde discorre sobre os motivos de
todos os autos lavrados na mesma ação fiscal do presente.
- Sustenta que a matéria aqui tratada é decorrência exclusiva da lavratura do auto
de infração originário do processo administrativo no 10830.724.447/2014-62, pois
se trata de obrigações acessórias decorrentes das obrigações principais
constituídas naquele auto, requer o julgamento conjunto do presente processo
com o processo 10830.724.447/2014-62.
- Argui que reconhecendo-se naqueles autos a inexistência da obrigação principal,
quais sejam as contribuições previdenciárias pretendidas pela fiscalização, há de
se reconhecer que não podem subsistir as obrigações acessórias aqui exigidas,
pelo que deve ser cancelado o presente auto.
- Consigna que apresentou a competente Impugnação Administrativa, que dá
conta da inexistência dos fatos geradores que lhe são apontados, e da ausência de
qualquer prova em contrário do fisco, revelando um lançamento arbitrário e
destituído de fundamento e que pelos argumentos e provas consignados no
processo administrativo n.° 10830.724.447/2014-62, a improcedência da
autuação há de ser reconhecida com consequente cancelamento do auto de
infração.
- Cita a capitulação legal de cada auto de infração lavrado, tecendo as seguintes
considerações acerca de cada um deles:
DEBCAD no 51.060.210-0 – Argumenta que se a empresa já foi autuada nos autos
do processo 10830.724.447/2014-62 justamente pela falta de pagamento, não
cabe aqui dupla penalidade pela mesma infração, devendo esta multa ser
cancelada.
DEBCAD no 51.060.211-8 – Argumenta que se e a empresa já foi autuada nos
autos do processo 10830.724.447/2014-62 justamente pela falta de pagamento
das contribuições previdenciárias, as quais não recolheu por entender que estas
não são devidas, e da mesma forma não as escriturou nos livros fiscais e que
aceitar que a empresa possa ser penalizada pela mesma infração duas vezes,
quando da obrigação principal e agora pela falta de escrituração desta mesma
contribuição é aceitar que pelo mesmo fato caiba dupla penalidade.
- Remete ao art. 286, II, “a” do Decreto no 3.048/99 o qual somente determina
que haja a penalidade quando não houver outra já estipulada pelo mesmo
Decreto.
Assim, entende a Impugnante que a multa ora aplicada deve ser cancelada.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
5
DEBCAD no 51.060.212-6 – Argumenta que quanto a esta última multa, a
evidência da dupla penalidade pela mesma infração resta ainda mais
caracterizada, na medida que se pretende penalizar pela falta de arrecadação das
mesmas contribuições previdenciárias já autuadas no processo n.
10830.724.447/2014-62. e que portanto, a multa ora aplicada deve ser cancelada
por inaplicável no caso em tela, já que em evidente dupla penalização.
- Pondera que ainda que se entenda que as multas ora aplicadas devam ser
mantidas, ao menos deverão ser reduzidas, pois, no caso em tela o agente fiscal
qualificou todas as multas aplicadas nos termos dos arts. 290 e 292, inciso II do
Regulamento da Previdência Social, majorando-as em três vezes o valor da multa
cominada .
- Ressalta que da mesma forma, nos autos do Processo Administrativo no
10830.724.447/2014-62, no qual se exige a obrigação principal, o agente fiscal
qualificou a multa nos termos do § I do artigo 44 da Lei. 9.430/96, majorando o
percentual de 75% para o percentual de 150% do valor das contribuições exigidas,
entendendo que a Impugnante teria praticado uma das condutas tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
- Argumenta que da observância das normas descritas, verifica-se que, somente
em caso de comprovação, pelo Fisco, do intuito sonegador, do evidente intuito de
fraude, do dolo poderá a fiscalização impor sanções qualificadas e por entender
que os conceitos de evidente intuito de fraude, dolo ou simulação não se
presumem e escapam à simples omissão de rendimentos quando ausente
conduta material bastante para sua caracterização.
- Aduz que é importante citar neste ponto o raciocínio pelo qual o fisco conclui
pela fraude, conforme consta do relatório fiscal , item 51 e 52, transcrevendo-os,
para arguir que o silogismo desenvolvido pelo fisco para "concluir" que houve
fraude parte de uma premissa maior equivocada presumida e premissas menores
destoantes dos fatos, que por óbvio não poderiam ter ocorrido exatamente pela
constatação que traz a sua premissa maior.
- Que com base nesse raciocínio, conclui que fraude imputada ao contribuinte
decorre de "omissão de informações, falsidade ideológica e cometimentos de
fraudes e se houve a omissão que o fisco diz ter havido em relação a relação de
trabalho com os corretores que alega existir (letra "a"), por obvio que as
obrigações acessórias (letras b a d)foram pela mesma omissão que alega haver,
absorvidas e que como a empresa informa não ter havido a relação que lhe
imputa o fisco, as obrigações acessórias, POR OBVIO, também não poderiam
existir.
- Entende que para a fiscalização o conceito de fraude é simplesmente o
descumprimento das obrigações acessórias em razão da autuação da obrigação
principal , arguindo que se a aplicação da "multa qualificada" pressupõe uma
ilicitude especialmente qualificada e não pode ser confundida com o próprio
motivo do lançamento tributário como ocorreu no caso em tela.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
6
- Ressalta que não existe nenhuma acusação nos autos de falsidade de
documento ou de existência de documento ante datado, pós datado ou
divergentes e que consoante se constata do relatório fiscal, todos os negócios
jurídicos objeto desta autuação foram feitos às claras, cujos elementos poderiam
ser de conhecimento de qualquer pessoa que tivesse interesse. Todos os termos
das contratações eram passíveis de acesso a quem quer que quisesse deles tomar
conhecimento, somando-se ao fato de que também todas as intermediações na
compra e venda de imóveis foram regularmente declaradas ao fisco, pois a
empresa as fez constarem da DIMOB, oferecendo à tributação toda a receita
oriunda destas vendas.
- Discorre acerca da forma pela qual se pactuam as intermediações por ela
efetuadas, afirmando que é uma prática de mercado, adotada em todas as
sociedades deste mesmo ramo e de amplo conhecimento público e assim, não se
pode deixar de mencionar que o evidente intuito de fraude resta inexoravelmente
descaracterizado, concluindo ao final que resta evidente pela análise de todos os
elementos que encartam a operação em tela que não houve dolo, fraude ou
simulação, de forma que, na remota hipótese de se manter a exigência das
contribuições previdenciárias da obrigação principal, no mínimo, a multa
qualificada deve ser excluída da presente autuação.
- Sustenta que entre a ocorrência dos supostos geradores e a lavratura do auto de
infração , transcorreu o prazo decadencial quinquenal, haja vista que o auto de
infração exige contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação do período abrangido entre 01/01/2009 a 31/12/2010, tendo sido o
contribuinte notificado de sua lavratura apenas em 22/08/2014 é certo que os
períodos compreendidos entre 01/01/2009 a 21/08/2010 foram atingidos pela
decadência, razão pela qual os lançamentos havidos neste período devem ser
considerados extintos nos termos do artigo 150 § 4o do Código Tributário
Nacional.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 01-32.628 (e-
fls. 457/469), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS A SEU SERVIÇO. AIOA - CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela RFB, constitui infração à legislação previdenciária.
DEIXAR A EMPRESA DE EXIBIR LIVROS E DOCUMENTOS. AIOA - CFL 38.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
7
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social constitui infração à legislação
previdenciária.
DEIXAR DE ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS,
MEDIANTE
DESCONTO
DA
RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO. AIOA - CFL 59.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais constitui
infração à legislação previdenciária.
DOLO. OCORRÊNCIA. AGRAVAMENTO DA INFRAÇÃO. ELEVAÇÃO DO VALOR DA
MULTA.
A intenção dolosa demonstrada de forma cabal e inconteste constitui
circunstância agravante da infração e impõe a elevação do valor da multa
aplicada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do resultado do julgamento por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), em 23/05/2016, conforme Termo de Ciência por abertura de
mensagem (e-fls. 473). O Recurso Voluntário foi apresentado pela empresa (e-fls. 475/507), em
22/06/2016, alegando, em síntese:
a) Dos Fatos: Que os lançamentos de contribuições previdenciárias constantes dos
autos do PTA no. 10830.724.447/2014-62 partiram de meras presunções de que
as intermediações de venda dos imóveis não tinham sido promovidas pela
empresa por intermédio de seu sócio corretor, ou que teriam sido promovidas
integralmente pelos corretores autônomos parceiros, presumindo, ainda, que
os corretores autônomos não tinham autonomia e estavam atuando em nome
da empresa. Alega que teria cumprido todas as obrigações tributárias e
previdenciárias.
b) Preliminarmente: Requer o apensamento e julgamento conjunto dos PTAs no
10830.724.447/2014-62 e 10830.724.448-15/2014-15.
c) Do Direito | Inocorrência dos fatos geradores: Repete os argumentos
apresentados na defesa do PTA no. 10830.724.447/2014-62, de que as vendas
teriam sido intermediadas pelo sócios da recorrente e por corretores
independentes, sem qualquer vínculo com a empresa;
d) Da inexigibilidade das multas aplicadas pelo suposto descumprimento de
obrigações acessórias: Defende que as penalidades representam verdadeiro bis
in idem pois já teria sido aplicada penalidade no bojo do processo principal e as
penalidades por descumprimento de obrigação acessória são diretamente
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
8
correlatas às infrações lá apontadas. Cita decisões judiciais e do CARF sobre
concomitância de penalidades e defende que a multa mais gravosa deve
absorver a de menor gravidade, com base no princípio da consunção.
e) Da ausência de dolo nas operações autuadas – Impossibilidade de aplicação da
agravante para elevação da multa: Defende que as penalidades devem ser, ao
menos, reduzidas, pois foram aplicadas com a majoração de três vezes, de
acordo com os arts. 290 e 292, inciso II do Regulamento da Previdência Social
quando a multa de ofício aplicada no processo principal também foi qualificada
em razão do dolo.
f) Da ausência do dolo nas operações autuadas – Impossibilidade de aplicação da
multa qualificada e responsabilização do sócio: Alega que não teria ficado
comprovado o intuito de fraude ou o dolo a justificar a majoração das
penalidades e também a inexistência de dolo do sócio da recorrente.
g) Decadência: Considerando que a notificação do auto de infração se deu em
22/08/2014, alega a decadência parcial dos lançamentos (01/01/2009 a
21/08/2009), com base no art. 150, §4o do CTN.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72, motivo pelo qual, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito: Decadência
Conforme defendido pelo recurso, considerando que a notificação do auto de
infração se deu em 22/08/2014, se se considerasse o termo inicial de contagem do prazo
decadencial pelo art. 150, §4o do CTN, ou seja, a partir do fato gerador, deveria ser reconhecida a
decadência parcial dos lançamentos, para o período compreendido entre 01/01/2009 e
21/08/2009.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
9
Contudo, o prazo decadencial para as obrigações acessórias previdenciárias é
contado conforme o art. 173, inciso I do CTN, nos termos do entendimento consolidado pela
Súmula CARF no. 173:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Diante do exposto, não há que se falar em decadência no presente caso.
3. Mérito
Conforme relatado, as penalidades impostas por meio dos Autos de Infração
DEBCAD’s 51.060.210-0 , 51.060.211-8 e 51.060.212-6, estão vinculadas aos lançamentos relativos
às obrigações principais, efetivados no PTA no. 10830.724.447/2014-62.
Naqueles autos, os lançamentos estão sendo mantidos, em acórdão assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOLO E FRAUDE. SÚMULA CARF No. 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
CORRETOR DE IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
O corretor de imóveis autônomo que executa sua atividade em local sob
supervisão ou autorização de imobiliária é contribuinte individual a seu serviço.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com a interposição de pessoa jurídica e a simulação de
contratos de cessão de direito de imagem com o objetivo de reduzir o pagamento
dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente,
tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II,
alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 e 135 DO CTN. SÓCIOS E GESTORES.
A responsabilidade tributária nos moldes dos arts. 124 e 135 do CTN exige a
efetiva caracterização de interesse comum, que a pessoa física seja sócio, diretor,
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
10
gerente ou representante da empresa e a demonstração da prática de atos
dolosos contrários ao interesse do contribuinte e com violação à lei, contratos e
estatutos.
Portanto, deixo de reapreciar os argumentos relacionados às exigências das
contribuições previdenciárias lançadas no PTA no. 10830.724.447/2014-62, tendo em vista que as
exigências estão sendo mantidas.
2.1. Das Obrigações Acessórias
AI no. 51.060.210-0 | CFL 30: A fiscalização fundamentou a exigência na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 32, I1, combinado com o art. 225, I2 e parágrafo 9°3 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. A penalidade foi
agravada em três vezes, em razão da presença de dolo e fraude, em razão da previsão do art. 290,
inciso II4 e art. 292, inciso II5 do Decreto no. 3048/99:
Descrição Sumária da Infração

1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;

2 Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço,
devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;

3§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de forma coletiva por
estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente
totalização, deverá:

I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte
individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado ou trabalhador avulso.

4 Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:
(...)
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;

5 Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos incisos I e II e no § 3o do art.
283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;
III - as agravantes dos incisos III e IV do art. 290 elevam a multa em duas vezes;
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência no mesmo tipo de
infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações diferentes, observados os valores máximos
estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286, conforme o caso; e
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em cinquenta por cento.
(Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Parágrafo único. Na aplicação da multa a que se refere o art. 288, aplicar-se-á apenas as agravantes referidas nos
incisos III a V do art. 290, as quais elevam a multa em duas vezes.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
11
As folhas de pagamento apresentadas pela empresa, relativas ao período de
01/2009 a 12/2010, não continham toda a remuneração paga ou creditada a
todos os segurados a seus serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, especificamente as
pagas aos segurados contribuintes individuais, objetos dos levantamentos
discriminados nos anexos I a X do presente relatório fiscal. (e-fl. 34)
Conforme o julgamento do PTA no. 10830.724.447/2014-62, ficou confirmado que a
recorrente deixou de incluir nas folhas de pagamento as informações dos corretores contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços na intermediação de venda dos imóveis, de modo que
caracterizada a infração por descumprimento de obrigação acessória.
AI no. 51.060.211-8 | CFL 38: A fiscalização fundamentou a exigência no artigo 33,
§§ 2° e 3o6, da Lei 8.212/91, com redação da MP 449, de 03.12.2008, convertida na Lei 11.941, de
27.05.2009, combinado com o artigo 233, parágrafo único7 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999. E nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 283, inciso II, alínea "a" e art. 373 do Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inciso II, alínea "j" e art. 373 atualizada
pela Portaria Interministerial MF/MPS n° 19, de 10/01/2014, publicada no DOU de 13/01/2014. A
penalidade foi agravada em três vezes, em razão da presença de dolo e fraude, em razão da
previsão do art. 290, inciso II e art. 292, inciso II do Decreto no. 3048/99:
55. A fiscalizada apresentou Livro Diário com informação diversa da realidade,
tendo em vista à omissão da contabilização dos recebimentos de comissões por
intermediação imobiliária sob responsabilidade da mesma, em relação à prática
do pagamento indireto aos segurados contribuintes individuais que participaram
da citada Intermediação imobiliária, por meio de cheques de terceiros,
adquirentes compradores dos imóveis.
56. As comissões não contabilizadas estão discriminadas nos Anexos I a X do
presente relatório fiscal.

6 § 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).

7 Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.

Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha as formalidades
legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
12
A empresa não deixou de apresentar o Livro Diário, tais livros foram apresentados.
Contudo, as informações constantes do Livro Diário não retrataram a realidade, tendo em vista a
omissão da contabilização dos recebimentos de comissões por intermediação imobiliária sob
responsabilidade da mesma.
A empresa confirma a não escrituração dos valores pagos aos corretores nas
operações de vendas de imóveis intermediadas, de modo que a apresentação de livros Diários
com deficiências no que tange às suas formalidades extrínsecas e/ou intrínsecas, tais como a falta
de clareza dos registros contábeis, já atrai a multa lavrada, consoante regra o art. 283, inciso II,
alínea ‘j’ do Decreto no 3.048/99.
Dessa forma, entendo correta a aplicação da penalidade.
AI no. 51.060.212-6 | CFL 59: A fiscalização fundamentou a exigência na Lei n°
10.666, de 08/05/2003, art. 4o, "caput" e no art. 216, inciso I, "a" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. A penalidade também foi agravada
em três vezes, em razão da presença de dolo e fraude, em razão da previsão do art. 290, inciso II e
art. 292, inciso II do Decreto no. 3048/99:
Descrição Sumária da Infração
A empresa deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais, relativas ao período de
01/2009 a 12/2010, objetos dos levantamentos discriminados nos anexos I a XIV
do presente relatório fiscal. As contribuições previdenciárias devidas pelos
segurados contribuintes individuais foram objeto de levantamento através do
Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP DEBCAD n° 51.060.209-6.
Também esta infração ficou caracterizada, e o recorrente se limitou a apresentar
argumentos de defesa que serão analisados na sequência.
2.2. Da alegação de Bis In Idem
O recorrente defende que as penalidades representam verdadeiro bis in idem pois
já teria sido aplicada penalidade no bojo do processo principal e as penalidades por
descumprimento de obrigação acessória são diretamente correlatas às infrações lá apontadas.
Sustenta que a multa mais gravosa deve absorver as de menor gravidade, com base no princípio
da consunção.
Da leitura do Recurso Voluntário, verifica-se que a recorrente reitera ipisis litteris os
argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de piso apreciou os argumentos.
Dessa forma, com base no artigo 1148, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

8 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
13
Deve-se esclarecer que a multa lançada no auto principal, processo no
10830.724.447/2014-62, foi aplicada pelo descumprimento da obrigação
tributária principal, com fundamento no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
A teor do Relatório do Fiscal, de fls. 09/ 42, foram incluídos no presente processo
administrativo os Autos de Infração no 51.060.210-0, 51.060.211-8 e no
51.060.212-6, tendo em vista o descumprimento de obrigações acessórias
previstas na legislação previdenciária.
Assim, não se trata de aplicação de multa por fatos idênticos como entende o
impugnante, sendo totalmente distintas: uma por descumprimento do dever de
recolher obrigação tributária principal lançada nos autos do processo no
10830.724.447/2014-62, e no presente , por descumprimento de obrigação
tributária acessória, por infração a legislação tributária previdenciária.
Acrescente-se que não há como confundir os dois objetos, pois além de tratarem
de fatos geradores distintos, a legislação tributária é clara ao definir o seu
surgimento, como prescreve o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na
forma da legislação, impõe a prática ou a abstenção de ato que não
configure obrigação principal.

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
14
Dessa forma, não se verifica acumulação indevida da multa de ofício lançada no
processo principal com a multa lançada nos presentes autos, por descumprimento
de obrigação acessória, pois de são de natureza e fatos geradores distintos. Não
havendo a duplicidade que alude a impugnante.
Ressalte-se que a penalidade é fixada objetivamente. Assim, verificada a hipótese
de incidência, a multa deve ser exigida.

2.3. Do dolo e majoração das penalidades
Também no que diz respeito ao dolo e a majoração das penalidades por
descumprimento de obrigações acessórias, não vejo como prosperarem os argumentos do
recorrente. Isto porque, assim como definido nos autos do PTA no. 10830.724.447/2014-62,
entendo que está presente o dolo que justificou a qualificação da multa de ofício, e a majoração
das penalidades impostas por descumprimento de obrigações acessórias.
A decisão de piso foi precisa na análise das razões que levaram à majoração das
penalidades:
Requer a impugnante o afastamento da acusação de dolo e fraude, e por
conseguinte a multa qualificada uma vez que não houve a comprovação de tais
ilícitos.
Neste sentido importa transcrever parte do Relatório Fiscal dos Autos de Infração
lavrados onde a autoridade lançadora caracterizou a ocorrência de ação ou
omissão dolosa por parte do sujeito passivo, tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, relatando práticas adotadas pelo sujeito passivo tais
como:
Relatório Fiscal
39 - A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública,
utilizando-se de subterfúgios, a fim de esconder a ocorrência do fato gerador ou
retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária. Ou seja, o dolo
é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que os diferenciam
da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na
declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
40 - Ressalte-se que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, visando
reduzir ou suprimir tributo estará sempre enquadrada em uma das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
15
41 - No curso desta fiscalização, restou comprovado que a fiscalizada:
a) Utilizou-se dos serviços de corretores imobiliários, efetuando as remunerações
destes de forma indireta, por meio de terceiros (adquirentes), omitindo sua
relação jurídica e trabalhista, com estes trabalhadores a seus serviços;
b) Não registrou em sua contabilidade, os pagamentos advindos destas
remunerações, se eximindo das obrigações previdenciárias e tributárias;
c) Não preparou folhas de pagamento destas remunerações, tampouco as
declarou em GFIP, descumprindo-se, assim, obrigações acessórias, cometendo,
portanto, falsidade ideológica;
d) Embora intimada a apresentar os Recibos de Pagamentos a Autônomos -RPA's,
não os apresentou, sob a justificativa que não foi a tomadora de serviços e nem
responsável pelos mesmos.
42- Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pela fiscalizada
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resultou na falta de recolhimentos de contribuições
previdenciárias, mediante a omissão de informações, falsidade ideológica e
cometimentos de fraudes (artigos 71 e 72 da Lei 4502/64).
43 - O dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou do tipo penal,
está presente, quando a consciência e a vontade do agente para a prática da
conduta (positiva ou omissiva) exsurgem da omissão de informações, falsidade
ideológica e cometimentos de fraudes que tiveram por escopo, impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador e de suas circunstâncias materiais, necessárias sua mensuração.
44 - Na verdade, a fiscalizada ao utilizar-se dos serviços dos corretores
imobiliários, efetuando a remuneração destes de maneira indireta, por meio de
terceiros, com o objetivo de omitir a sua relação jurídica e trabalhista com estes
profissionais, além de dificultar e retardar o conhecimento do fato gerador, por
parte da autoridade administrativa, ainda a faz supor, pelo princípio da boa-fé,
que a fiscalizada está cumprindo com suas obrigações.
45 - Diante destes fatos, está sendo aplicada a qualificação da multa de ofício,
com a duplicação prevista no parágrafo primeiro, do art. 44, da Lei 9.430/96,
resultando na multa de 150% (cento e cinquenta por cento), que é de rigor.
Estas atitudes do sujeito passivo são incontestes e foram demonstradas de forma
cabal nos autos.
Portanto, deste conjunto de ações/omissões aflora a vontade deliberada do
sujeito passivo de cometer conduta ilegal com intuito de obter benefícios
tributários, omitindo/ocultando informações do Fisco e com isso subtraindo
valores à tributação, evidenciando a intenção dolosa exigida na lei para o
agravamento da penalidade aplicada, nos termos do art. 290, II do Regulamento
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.254 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724448/2014-15
16
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, elevando o valor da
multa em três vezes, consoante o disposto no art. 292, inciso II do RPS.
Portanto, correta a majoração da multa à vista da caracterização do dolo.
Pelo exposto, verifica-se que a fiscalização apresentou os elementos que
justificaram a aplicação da multa qualificada, com a caracterização do dolo e do intuito de fraude,
uma vez que ficou comprovado que a empresa fiscalizada utilizou-se de corretores imobiliários
(contribuintes individuais) omitindo a relação jurídica e trabalhista com esses trabalhadores a seu
serviço, deixando de constar em sua contabilidade os valores pagos a título de remuneração pelas
comissões pagas, eximindo-se das obrigações previdenciárias e tributárias, tendo deixado de
cumprir obrigações principais e acessórias e deixado de apresentar documentos Recibos de
Pagamentos a Autônomos - RPA's, sob a justificativa de que não seria o tomador de serviços dos
referidos corretores independentes. Tais fatos evidenciam uma atuação deliberada para evitar o
recolhimento de contribuições previdenciárias sobre as comissões pagas aos corretores pela
intermediação de vendas dos imóveis.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 611
DF CARF MF
Original